Tribunal: TJSP
Processo: 2226805-74.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal - Deve prevalecer o v. Acórdão, visto que não há elementos nos autos que permita a rediscussão da condenação, pois, observa-se que o v. Aresto bem enfrentou os elementos que apontam a existência da materialidade e autoria delitivas - Absolvição por insuficiência probatória ou redução das penas impostas, na terceira etapa do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal - Deve prevalecer o v. Acórdão, visto que não há elementos nos autos que permita a rediscussão da condenação, pois, observa-se que o v. Aresto bem enfrentou os elementos que apontam a existência da materialidade e autoria delitivas - Absolvição por insuficiência probatória ou redução das penas impostas, na terceira etapa do dosimetria - Inadmissibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva - Depoimentos da vítima e testemunhas coerentes e em sintonia com as provas colhidas, prestados sob o crivo do contraditório, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir - Penas e regime bem dosados - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão – Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2226805-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
LUCAS ROSA RESENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM o pedido revisional formulado por Lucas Rosa Resende. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, FERNANDO SIMÃO, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA, MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
2
VOTO no 43.133 – São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2226805-74.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: Lucas Rosa Resende
RELATOR: Sérgio Ribas
REVISÃO CRIMINAL - Art. 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal - Deve prevalecer o v. Acórdão, visto que não
há elementos nos autos que permita a rediscussão da
condenação, pois, observa-se que o v. Aresto bem enfrentou
os elementos que apontam a existência da materialidade e
autoria delitivas - Absolvição por insuficiência probatória
ou redução das penas impostas, na terceira etapa do
dosimetria - Inadmissibilidade - Provas contundentes da
autoria e materialidade delitiva - Depoimentos da vítima e
testemunhas coerentes e em sintonia com as provas
colhidas, prestados sob o crivo do contraditório, merecendo
todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de
prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em
mentir - Penas e regime bem dosados - Mera rediscussão de
provas, como se a revisão criminal se tratasse da
interposição de um novo apelo defensivo, situação não
permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas
provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão
Pedido revisional indeferido.
Vistos.
LUCAS ROSA RESENDE propõe a
presente revisão criminal, com base nos arts. 621, I, do Código de
Processo Penal, contra o v. Acórdão de fls. 248/257 dos autos
apensados, proferido pela C. 14a Câmara Criminal, que, por votação
unânime, atendendo ao reclamo ministerial o condenou ao cumprimento
da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no valor mínimo legal, como incurso artigo 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal. Trânsito em julgado na data de 03/10/2017 (fls. 275

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
3
dos autos apensados).
Inconformado, o peticionário move a
presente ação revisional, arguindo que a decisão foi contrária a evidência
dos autos.
Pleiteia a absolvição do revisionando
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena
pelo aumento operado em terceira etapa da dosimetria, no que tange as
causas de aumento pelo delito de roubo, e a fixação do regime inicial
semiaberto.
Regularmente processado o pedido,
foram apensados os autos da ação penal e sobreveio parecer da douta
Procuradoria opinando pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
39/44).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal,
originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que
pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao
texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas
comprovadamente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas
provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
4
Registre-se, por oportuno, que a
revisão não se presta a funcionar como apelação e, bem por isso,
inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente
debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação,
nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos
ou para adotar outra corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Não é preciso lembrar que, por violar
a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só
pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses
taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, embora não se
mostrem presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a
Combativa Defesa não invoca circunstâncias que demonstrem haver a
condenação afrontado às evidências dos autos, sequer apresentando
novas provas a fundamentar sua pretensão, a presente ação é de ser
conhecida. Isso para evitar eventuais alegações de ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa.
Assim,
conhece-se
do
pleito
revisional, contudo, em que pesem os argumentos expendidos pelo i.
causídico, não é caso de deferimento do pedido.
Infere-se dos autos que, no dia
15/11/2016, por volta das 10h03, na Avenida Jornalista Paulo Zing,
altura do no 400, próximo a Rodovia Anhanguera, São Domingos, nesta
Capital, LUCAS ROSA RESENDE e outro indivíduo não identificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
5
agindo em concurso e com unidade de desígnios adrede avençados,
usando de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo (não
apreendida), anunciaram o roubo à vítima protegida (Prov. 32 CGJ),
impossibilitando-a de oferecer qualquer tipo de resistência, e dela
subtraíram, para si, sua motocicleta Honda, modelo CB 300R, vermelha,
placa EWG9248/Cajamar-SP, e sua mochila, contendo seus documentos
pessoais e a quantia de R$ 200,00, feito o que empreenderam fuga.
Segundo
o
apurado,
a
vítima
protegida (Prov. 32 CGJ) trafegava na condução de sua motocicleta
Honda, modelo CB 300R, vermelha, placa EWG-9248/Cajamar-SP, pela
avenida supramencionada quando, ao lado da sua, surgiu outra
motocicleta Honda, modelo Falcon, preta (demais dados não anotados),
ocupada por dois indivíduos, os quais, em concurso e ao menos um deles
armado, anunciaram-lhe o roubo, subjugando-a. Sem condição de
oferecer resistência, a vítima protegida assistiu o garupa da motocicleta
usada na ação criminosa assumir a direção da sua moto e deixar o local
na sua condução, levando também sua mochila, contendo seus
documentos pessoais e a quantia de R$ 200,00.
Em seguida, ainda nas proximidades
da subtração, a vítima deparou-se com uma viatura policial e à sua
guarnição noticiou o ocorrido, fornecendo-lhe as características do
agente que assumiu a condução de sua moto e a direção que ele adotou
na fuga.
Logo após, através do Copom, a
vítima protegida fez novo contato com a polícia militar, fornecendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
6
o local em que seu veículo, dotado de rastreador, encontrava-se, certo
que para o local indicado, tratando-se da rua Alberto Calix, altura do no
343, militares deslocaram-se e lá encontraram LUCAS ROSA
RESENDE, cuja descrição coincidia com as fornecidas, pelo que o
conduziram-no à DP, onde resultou reconhecido pelo ofendido. A
motocicleta subtraída foi encontrada/apreendida na rua Curitiba, altura
do no 89, ou seja, próximo do local da abordagem a LUCAS ROSA
RESENDE.
No caso, o ora peticionário foi
absolvido em primeiro grau, onde o MM Juiz concluiu na sentença pela
exclusão de sua culpabilidade e, posteriormente sofreu condenação no
Tribunal, em grau de recurso, com a reforma da r. decisão, tendo havido
análise detalhada da autoria e da materialidade.
A
materialidade
delitiva
restou
amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 24/28); auto
de reconhecimento de pessoa (fls. 29); auto de exibição e apreensão (fls.
30/31); auto de entrega (fls. 32), laudos periciais (fls. 34/42 e 59/60),
além da prova oral colhida.
A despeito da negativa apresentada
pelo acusado, quando interrogado sob o crivo do contraditório, a prova
dos autos lhe é desfavorável.
A vítima narrou que trafegava pelo
local dos fatos com sua motocicleta, quando sofreu a abordagem dos
réus em outra motocicleta, sendo que a ação foi perpetrada com o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
7
arma de fogo. Na sequência, o garupa, que trajava um blusão vermelho,
assumiu a condução do seu veículo e se apossou de sua mochila,
contendo seus pertences, consistentes em documentos pessoais e a
quantia de R$ 200,00. Logo após a subtração, visualizou uma viatura da
polícia e informou sobre o ocorrido e as características do acusado.
Posteriormente, os policiais localizaram a sua motocicleta. Reconheceu
o réu como um dos autores do delito.
Não se ignora que, em delitos desse
jaez, não raras vezes cometidos às ocultas, as palavras da vítima, quando
não contrariada por outras evidências, ganha relevo e merece ser
recepcionada com destaque para a solução da demanda.
Neste sentido:
O entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que, "embora existam críticas
acerca do valor das declarações prestadas
pelo ofendido da ação criminosa, é certo que
tal elemento de prova é admitido para embasar
o édito condenatório, mormente em casos nos
quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n.
217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro
Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se
verifica no presente caso.(AgRg no REsp
1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
8
QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe 28/04/2017).
E ainda:
“No campo probatório, a palavra da vítima
de um assalto é sumamente valiosa, pois,
incidindo sobre proceder de desconhecidos,
seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como
é o roubo, sua palavra assume relevante
significado
probatório,
sendo
que
o
reconhecimento pessoal do agente do delito,
quando feito com segurança e presteza e em
harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 -
Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a
versão
sistematicamente
negativa
dos
acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
9
- Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Consigno não vislumbrar qualquer
indício de que a vítima tivesse interesse em acusar caluniosamente o
revisionando, sendo que as provas colhidas devem ser aceitas como
verdadeiras, máxime porque encontram eco nos demais elementos
trazidos para o bojo do processo.
Os
depoimentos
policiais
são
coerentes e harmônicos quanto a prática delitiva, não deixando margem
a dúvidas.
Os
policiais
militares
ouvidos
confirmaram os termos da inicial, relatando que após o recebimento, via
Copom do roubo da motocicleta, inclusive da placa do veículo, e das
informações da vítima sobre o endereço que o rastreador indicava,
dirigiram-se ao local e se depararam com o réu, cujas características e
vestimenta apontadas pela vítima coincidiam. Posteriormente, o veículo
foi localizado em um imóvel vizinho, que fica a poucos metros da
residência do réu. Por fim, narraram que a vítima reconheceu o réu como
o que anunciou o assalto e conduziu a motocicleta.
No caso vertente, consigno não
vislumbrar qualquer indício de que essas testemunhas tivessem interesse
em acusar caluniosamente o revisionando e, em que pese o afirmado por
elas, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial,
valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que
são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
10
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos
trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) A condição de as testemunhas serem
policiais militares não retira o valor da prova
produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer
a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). É
sabido que o depoimento de policial forma
importante elemento de prova quando prestado
em juízo, sob o crivo do contraditório, não
podendo ser desmerecido apenas em razão do
ofício do depoente. Segundo a jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do
paciente,
notadamente
quando
ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que
não
ocorreu
no
presente
caso.
(HC
165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
15/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
11
As declarações das testemunhas de
defesa Ana Paula Vieira da Silva, ex-namorada de Lucas, e Thalita de
Jesus Nascimento, mãe da filha do réu, as quais deixaram assente que no
horário do crime o réu estaria com elas ou no trajeto para a casa da
genitora dele, não tem o condão de inocentá-lo, até porque possuem
laços afetivos, devendo ser vistos, tais depoimentos, com cautela.
Apesar de o acusado negar a prática
criminosa, foi reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, e,
como se não bastasse, os policiais militares confirmaram que foi
reconhecido pelo ofendido como o indivíduo que desceu da garupa e
subtraiu sua motocicleta.
Portanto, a alegação de insuficiência
de prova ou decisão contrária à evidencias dos autos, não prospera.
O conjunto probatório, minuciosamente analisado sustenta tranquilamente a decisão
condenatória, tendo ficado demonstrado que o ora peticionário foi um
dos autores do delito.
Assim, vê-se que as declarações
prestadas sob o crivo do contraditório são absolutamente coerentes e
específicas, permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos delituosos
ocorridos seja em relação a ser o réu um de seus autores, não havendo
que se falar em absolvição por fragilidade probatória.
Bem delineada também a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
12
das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma, sobejamente
demonstradas nos autos, notadamente diante das firmes, coerentes e
harmônicas palavras das vítimas.
Saliente-se que a falta de apreensão
da arma de fogo não impede o reconhecimento da qualificadora,
comprovada pela prova oral produzida, em consonância com a
jurisprudência, já pacífica neste sentido:
“Habeas corpus. Penal. Roubo duplamente
qualificado. Concurso de agentes e emprego
de arma de fogo. Desnecessidade de
apreensão desta para a caracterização da
majorante, quando provada a sua utilização
por outros meios. Causas especiais de
aumento. É dispensável a apreensão da
arma de fogo para a caracterização da
causa especial de aumento, prevista no § 2o,
inciso I, do art. 157 do Código Penal,
quando existentes outros meios aptos a
comprovar a sua efetiva utilização no crime,
o que ocorreu 'in casu' com os depoimentos
das vítimas (STJ, HC 25050/RJ, DJ
17.05.2004, p. 247)”.
“A ausência de apreensão da arma
empregada pelo agente quando da prática
de roubo não impede o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
13
qualificadora, máxime se confirmada pela
vítima
e
testemunha
presencial.”
(RJDTACRIM - 10/117).
Como é sabido e ressabido, a revisão
criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto
não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza
complementar, bastando assim que se verifique se a decisão
condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção
contidos nos autos.
Nesse sentido:
“REVISÃO - Reexame da prova - Alegação
que a decisão anterior contraria evidência
dos autos. Sentença, todavia, com lastro na
dilação
probatória.
Pedido
indeferido”.(TACrimSP - 4a G. de Câm. no
270.658/1 - Rel. Juiz Corrêa de Moraes - J.
04.05.95 - v.u).
“REVISÃO CRIMINAL - Decisão contrária
à evidência dos autos
Entendimento

Contrária à evidência dos autos é só aquela
decisão inteiramente divorciada do contexto
da prova produzida e em conflito com o seu
teor; não se confunde, pois, com a mera
alegação
de
insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
14
probatória”.(TACrimSP - Rev. no 309.736/5
- São José do Rio Preto - 1o Gr. Câms. - Rel.
Juiz Pires Neto - J. 30.10.97.- v.u).
Não há que se falar em absolvição
por insuficiência probatória ou decisão contrária às evidências dos autos.
O conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o peticionário,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
As penas não comportam maior
abrandamento, pois, inicialmente foram fixadas no mínimo legal.
Majoradas
em
segunda
etapa,
motivada pela circunstância agravante da reincidência, na fração de 1/6
(fls. 79).
Na sequência, bem delineada a
incidência das circunstâncias majorantes reconhecidas nos autos, quais
sejam, concurso de agentes e emprego de arma, sobejamente
demonstradas, especialmente pelas firmes e coerentes palavras do
ofendido.
No caso em apreço, não bastasse a
superioridade numérica, os agentes se valeram de arma de fogo para
ameaçar gravemente à vítima. Demais disso, a vítima sofreu abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
15
em plena via pública, de sorte que sua integridade física esteve exposta a
risco elevado, conforme asseverou o MM Juiz a quo. Nessa vertente,
fixou o aumento de 3/8 (três oitavos), justificado pela incidência de duas
causas de aumento que garantiram o sucesso da empreitada e infligiram
maior poder de intimidação à vítima.
Do mesmo modo o regime prisional
imposto se mostrou o mais adequado ao caso concreto, considerando a
reincidência do acusado e a gravidade do delito praticado em
comparsaria, e, mediante emprego de arma de fogo, de alto poder
vulnerante, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade,
cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a
ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Insta salientar que o v. Acórdão
atacado, para confirmar a condenação decretada na r. sentença de
primeiro grau, analisou minuciosamente os elementos de convicção
obtidos no curso do processo, entendendo, já naquela oportunidade,
escorreita a condenação do acusado.
É de ser dito que, pacífica na
doutrina e na jurisprudência a posição aqui adotada, assim defendida na
lição de Guilherme de Souza Nucci:
“O encargo de demonstrar a sua inocência,
buscando desconstituir decisão condenatória com
trânsito em julgado é do sentenciado, pois já não
vige o princípio geral do “in dubio pro reo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
16
devendo o autor da ação revisional apresentar
novos fatos e provas substancialmente novas, para
que seu pedido possa ser acolhido. É a
consagração, para a hipótese, da regra do “in
dubio pro societate”. Lembremos que a revisão
criminal é uma exceção ao princípio do respeito à
coisa julgada, não podendo ser banalizada, motivo
pelo qual, tendo havido o devido processo legal
para fundamentar a condenação do réu, cabe-lhe
agora demonstrar a inexatidão do que foi realizado,
apresentando as provas que possuir a respeito”. (in
Manual de Processo Penal e Execução Penal,
Editora RT, 5a Edição, 2008, pg. 939).
O objetivo da revisão criminal não é
permitir um “terceiro juízo de aferição da causa” ou uma “terceira
instância” de julgamento, mas sim proporcionar ao acusado uma
garantia de revisão de sua condenação, em casos de erro judiciário.
Cabe advertir salientar que tal erro
não ocorre quando o juiz ou a turma julgadora apenas dá uma
interpretação às provas de forma contrária à pretensão do acusado,
porém aceitável e ponderada de acordo com o comprovado pelos
elementos probatórios.
Destarte, confirmada e demonstrada
a autoria, a condenação do ora revisionando é inconteste e foi bem
lançada, de maneira que os pedidos propostos não merecem guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2226805-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.133
17
Diante do exposto, INDEFERE-SE o
pedido revisional formulado por Lucas Rosa Resende.
Sérgio Ribas
Relator